Tribunal: STF
Processo: ARE 1479026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO. MESMOS DIREITOS REMUNERATÓRIOS DOSERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. RETIFICAÇÃO DA VERBASUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NALIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    1. A tese jurídica alegada é de diminuta complexidade e orbita em torno de nomeação de servidor em cargo comissionado e dos direitos dela decorrentes após exoneração.



    2. Direitos como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional são salvaguardados pela Constituição Federal, existindo, nestes casos, direito assegurado, mesmo sendo cargo de livre nomeação e exoneração, pois não há distinção remuneratória com o servidor efetivo.



    3. O Município de Capistrano não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tendo, inclusive, reconhecido não ter pago 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, mostrando-se incontroversa a matéria, motivo pelo qual deve ser a sentença mantida neste ponto.



    4. A sentença merece ser reformada de ofício apenas para excluir da condenação o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual deverá ser definido, a posteriori, em fase de liquidação.



    5. Recurso conhecido, mas desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, V e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, II e V, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se extrai da documentação acostada à peça inaugural, a Autora foi nomeada para o cargo de Coordenadora de Unidade da Educação Infantil (Portaria nº 027/2016 de 1/02/2016) e exonerada através da Portaria nº 440/2016 de 28/12/2016, ocupando cargo em comissão durante todo o período (...)



    No caso em análise, o Município de Capistrano quedou-se inerte quanto à comprovação de que efetivamente adimpliu as verbas remuneratórias pleiteadas durante o período laborado e nem demonstrou que o cargo não atende aos requisitos de chefia, direção e assessoramento, não se desvencilhando do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, II, do CPC, que estabelece ser ônus do réu a comprovação quanto à existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.



    Vale salientar que a municipalidade se limitou a alegar que a nomeação se deu sem a realização de concurso público. Ocorre que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, sendo despicienda a realização de concurso público, pois a relação com o nomeante, antes de tudo, é baseada na confiança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente